Tribunal: STF
Processo: HC 264272
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.031.604/SP (e-doc. 14).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para o início do cumprimento de pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma). Destacou que, após o recolhimento, seria analisado pedido de prisão domiciliar.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que não foi conhecido. Em seguida, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual resultou na decisão ora impugnada.



    4. Neste habeas corpus, alega que o paciente sofre de grave quadro de saúde, comprovado por laudos médicos e relatórios clínicos, necessitando de acompanhamento contínuo nas áreas de neurocirurgia, neurologia, infectologia e fisioterapia motora (3 vezes por semana), além de uso diário de medicamentos controlados (Sertralina, Clonazepam, Losartana e analgésicos de uso contínuo). Sustenta que o paciente passou por diversas cirurgias na coluna lombar (artrodese L4-L5, desbridamento e fusão intervertebral), resultando em paralisia parcial da perna direita, dores crônicas e paresia motora, além de tuberculose óssea na coluna e transtorno de ansiedade generalizada, o que o torna incapaz para atividades laborais (benefício por incapacidade deferido pelo INSS).



    4.1. Afirma que, apesar da gravidade das patologias, o paciente não recebe tratamento adequado no sistema prisional, sendo atendido apenas por clínico geral, em unidade superlotada e sem recursos especializados, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à integridade física. Argumenta que o indeferimento da prisão domiciliar foi baseado em fundamentos genéricos e desprovidos de análise concreta, configurando constrangimento ilegal.



    5. Requer, no âmbito liminar, a colocação do paciente em prisão domiciliar mediante fiscalização por monitoração eletrônica. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Estando em jogo a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    7. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se o paciente em regime semiaberto, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    8. Quanto à alegada excepcionalidade do caso, baseada na precariedade do estado de saúde do paciente para justificar a custódia domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria e confirmar o entendimento das instâncias ordinárias, concluiu não haver ilegalidade a ser reconhecida:



    “Não obstante as razões defensivas, entendo que o agravo regimental não merece prosperar. 



    Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte (e-STJ fl. 43): 



    Nesse ponto, anoto que o paciente não comprovou atender aos requisitos previstos no artigo 117, da Lei de Execuções Penais, que autorizam a concessão da prisão domiciliar, sendo certo que iniciará o cumprimento de pena em regime semiaberto, não é maior de 70 anos e não comprovou estar acometido de doença grave. 



    A propósito, a despeito dos documentos médicos juntados aos autos no sentido de que o paciente foi submetido a cirurgias, elas ocorreram em 2024 e o relatório médico de abril de 2025 indica que ele “mantém fisioterapia motora e seguimento em UBS regularmente, sobretudo para controle da dor e das limitações físicas sequelares” (fls. 53/54 processo digital principal). 



    Nesse sentido, não restou demonstrada condição grave de saúde apta a autorizar a concessão da prisão domiciliar. 



    Conforme destacado pela Presidência desta Corte na decisão ora agravada, verifica-se que o entendimento das instâncias ordinárias não merece reparos, uma vez que elas consignaram fundamentação idônea para indeferir o benefício da prisão domiciliar, concluindo, com base em elementos concretos constantes dos autos, que não foi demonstrada a existência da alegada moléstia grave nem a impossibilidade de tratamento adequado pelos mecanismos disponíveis no sistema penitenciário. 



    Tal posicionamento está de acordo com a uníssona jurisprudência desta Corte Superior, e desconstituir a conclusão a que chegaram o Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.” (e-doc. 4, p. 6; grifos nossos)



    9. Pelos elementos constantes nos autos, não há indicação de que o encarceramento inviabilize o tratamento adequado, seja dentro ou fora do ambiente prisional. Diante da inexistência de excepcionalidade na situação concreta que justifique a flexibilização da regra do art. 117 da LEP, não há fundamento para conceder a prisão domiciliar.



    10. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de que o tratamento médico do sentenciado em grave estado de saúde é inviável no ambiente carcerário. Tal circunstância deve configurar ofensa direta a direitos fundamentais, o que não se verificou no caso concreto. Nessa linha, destaco:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. (...) 



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro de saúde do paciente que justifique a flexibilização da regra prevista no referido dispositivo.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 



    4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto.



     5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 



    6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional.



     7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.’



    (HC nº 245.666-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A concessão de prisão domiciliar quando o apenado cumpre pena em regime mais gravoso depende da comprovação inquestionável de grave estado de saúde do paciente. 3. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício para que o Juízo da Execução examine a viabilidade da concessão do regime semiaberto ao paciente.”



    (HC nº 112.412/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10/11/2015, p. 11/12/2015)



    11. De outro lado, eventual superação desse entendimento, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021. Confiram-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao estado de saúde do Paciente, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p.03/12/2021, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.355-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021)



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator